Tribunal: STF
Processo: HC 198236
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
COMPETÊNCIA – JUSTIÇA MILITAR. Cabe à Justiça Militar julgar civil que pratica crime, em lugar sujeito à administração militar, contra integrante das Forças Armadas em situação de atividade – artigo 9º, inciso III, alínea “b”, do Código Penal Militar.



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO – INTERRUPÇÃO. Não transcorrido, entre os marcos interruptivos, período previsto no artigo 125 do Código Penal Militar, inexiste prescrição da pretensão punitiva do Estado. 



    PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRAZO. Não transcorrido período previsto no artigo 125 do Código Penal Militar, não há prescrição da pretensão executória do Estado.